Tribunal: TJSP
Processo: 1009778-94.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação indenizatória. Cerceamento de defesa inexistente. Laudo pericial realizado em instrução probatória bastante para o deslinde do feito. Responsabilidade do réu pelos danos no imóvel do autor não demonstrada. Ação improcedente. Apelo improvido.